Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711744-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER GONCALVES CARVALHO AGRAVADO: WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA DECISÃO WAGNER GONÇALVES CARVALHO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 87106797, autos originários) proferida na ação de indenização e retenção por benfeitorias movida contra WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS e THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA, que revogou a tutela provisória de urgência e a gratuidade de justiça anteriormente concedidas, nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por WAGNER GONCALVES CARVALHO em face de THEREZINHA DOS SANTOS OLIVEIRA e WALDEMIRO DE OLIVEIRA BARREIROS, na qual requer a indenização das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação de imissão na posse 0700536-04.2019.8.07.0011, bem como o reconhecimento do direito de retenção até o pagamento da indenização. As partes litigam em outros dois processos, além do já citado 0700536-04.2019.8.07.0011 (imissão na posse), no de n. 0703263-67.2018.8.07.0011 (nulidade de negócio jurídico). A decisão de id. 66371386 deferiu parcialmente a tutela de urgência, mantendo o demandante na posse do imóvel até a avaliação das benfeitorias. A gratuidade de justiça lhe foi deferida ao id. 78552522. Os demandados apresentaram contestação ao id. 83407820, impugnando a gratuidade de justiça concedida ao demandante e, no mérito, afirmando que as alegações do autor são falsas e já debatidas nos autos anteriores. Réplica ao id. 85833194. Decido. 1. Os demandados impugnaram a gratuidade de justiça concedida ao demandante. Entendo que os requeridos têm razão. Primeiramente, de acordo como o documento de id. 64500442 o requerido é empresário. Além disso, em pesquisa SISBAJUD realizada nos autos 0703263-67.2018.8.07.0011, em que ele é executado, foi encontrada quantia relativamente alta, da ordem de quarenta mil reais, em aplicações financeiras de sua titularidade, a qual já lhe foi restituída apenas por ser inferior ao limite de penhorabilidade do art. 833, X do CPC (ofício de id. 68030414 dos autos 0703263-67.2018.8.07.0011). No mais, nos outros processos em que litiga com os ora requeridos, não lhe foi concedido o benefício. Por fim, embora isoladamente a contratação de advogado particular não descaracterize a hipossuficiência, neste caso concreto, dados os outros elementos indicados, ela corrobora a conclusão de que a situação financeira do autor não é precária a ponto de impedir que ele suporte as despesas do processo. Nesse contexto, revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. Esclareço que esta decisão não retroage, tendo efeitos apenas para os atos seguintes do processo. 2. Em coerência com o já decidido na ação de imissão na posse n. 0700536-04.2019.8.07.0011 (decisão de id. 79535059 desses autos), defiro a gratuidade de justiça aos ora demandados WALDEMIRO e THEREZINHA. 3. Na ação de imissão na posse de n. 0700536-04.2019.8.07.0011, que tem as mesmas partes, porém em polos diversos, foi declarado o direito dos ora demandados imitirem-se na posse do imóvel que lhes pertence e é ocupado pelo ora demandante. Naquela ação, como se infere da decisão de id. 50586077, mencionada na sentença de id. 57354784, a qual por sua vez foi mantida pelo acórdão de id. 75117764, transitado em julgado conforme certidão de id. 75117771 (todos os ids. Referentes aos autos 0700536-04.2019.8.07.0011), o direito à indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção não foram analisados, não porque o ora autor não os tenha invocado, mas porque não se valeu da via correta (a reconvenção). Desse modo, não se pode falar em coisa julgada nem no efeito preclusivo do art. 508 do CPC. 4. Só tem direito à retenção das benfeitorias, mesmo das necessárias, o possuidor de boa-fé (CC, art. 1.219 e 1.220). O ora autor, de acordo com a sentença transitada em julgado e proferida nos autos 0703263- 67.2018.8.07.0011 (cópia ao id. 83407840 destes autos) simulou a aquisição do imóvel ainda hoje por ele ocupado, em detrimento dos ora requerentes. A má-fé é característica intrínseca da simulação. Logo, com base nos elementos por ora à disposição do juízo, não há como considerar de boa-fé a atual posse. Consequentemente, o direito do demandante à retenção das benfeitorias não é provável, razão pela qual a tutela de urgência concedida ao id. 66371386 – que exige essa probabilidade do direito, CPC, art. 300 – deve ser revogada. 5. Os pontos controvertidos são: a boa-fé da posse do demandante; a realização das benfeitorias pelo demandante; o valor das benfeitorias; e a classificação dessas benfeitorias (necessárias, úteis ou voluptuárias). O ônus da prova da boa-fé, da realização das benfeitorias, do seu valor e da sua classificação em categoria mais benéfica que a de voluptuária incumbe ao autor. 6. Ante o exposto: 6.1. Revogo o benefício da gratuidade de justiça antes concedido ao demandado (item 1 supra). 6.2. Concedo o benefício da gratuidade de justiça aos demandados (item 2 supra). 6.3. Revogo a decisão de id. 66371386 que concedera a tutela de urgência ao demandante, pois em razão das novas informações trazidas aos autos o seu direito não se mostra mais suficientemente provável (item 4 supra). 6.4. Fixo os pontos controvertidos e distribuo o ônus da prova de acordo com o item 5 supra. 6.5. Tendo em vista o disposto no item 6.4 e 5 supra, ficam as partes intimadas a, no prazo comum de 15 dias, motivadamente indicarem eventuais provas adicionais que queiram produzir. 6.6. À Secretaria: a) escoado o prazo do item 6.5, voltem conclusos para decisão sobre as provas eventualmente requeridas. b) preclusa esta decisão ou informado o recebimento de eventual recurso sem efeito suspensivo quanto ao item 6.3, translade-se cópia desta decisão para os autos 0700536-04.2019.8.07.0011 (imissão na posse). Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na ação de imissão de posse, proc. no 0700536-04, proposta pelos agravados-réus contra o agravante-autor, esta Relatoria, ao analisar a apelação interposta pelo agravante-autor, réu naquela demanda, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “[...] No processo em exame, vê-se que, na contestação, o apelante-réu afirma que realizou edificação e benfeitorias no imóvel litigioso, no valor de R$ 353.979,00 (id. 17359579, pág. 8), cujo direito de retenção é postulado no proc. no 0701637-42, proposto contra os apelados-autores; é pastor e sócio-proprietário da microempresa Stação Gospel Comércio de Artigos Evangélicos Ltda, cuja principal objeto é o comércio varejista de livros (id. 17359583); seu filho estuda no Colégio Sigma, da rede particular de ensino (id. 17359607); e houve bloqueio judicial em conta de sua titularidade no valor de valor de R$42.971,54 (id. 17635689), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, conclusão que não é infirmada pelos documentos acostados pelo apelante-réu (id. (id. 17937804). Registre-se que o apelante-réu afirma que o valor bloqueado acima mencionado seria destinado ao tratamento do seu filho, que é portador de distrofia muscular progressiva (síndrome de duchenne)1 e tetraparesia, no entanto, não há qualquer prova dessa alegação, além do que os documentos acostados (ids. 17359602, 17359603, 17359604 e 17359606) demonstram que a criança faz tratamento na Rede Sarah e no Hospital da Criança. Acrescente-se que, embora o apelante-réu afirme que lhe foi concedida a gratuidade de justiça no proc. no 0701637-42, da consulta aos referidos autos, constata-se que a MM. Juíza ainda não se pronunciou sobre pleito, apenas determinou a comprovação dos pressupostos para concessão do benefício. Ainda assim, eventual concessão da gratuidade em outra demanda não vincula o convencimento do Juiz, incumbindo-lhe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Destaque-se, por fim, que o apelante-réu litigou na presente demanda sem requerer a gratuidade de justiça, e somente postulou o benefício na apelação, cujas custas no Distrito Federal, como se sabe, são muito baixas. Em conclusão, demonstrada a capacidade financeira do apelante-réu, indefiro à gratuidade de justiça. Ao apelante-réu para que efetue o preparo do recurso, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento. Intimem-se.” Assim, em coerência ao entendimento acima exposto, de indeferimento da gratuidade de justiça ao agravante-autor, não há probabilidade de provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada quanto à revogação do benefício em questão. Em relação à revogação da tutela provisória de urgência, vê-se que o i. Juízo a quo, em r. decisão (id. 66371386) proferida em 29/06/20, havia deferido a medida para manter o agravante-autor na posse do imóvel situado na QR 02, Conjunto A, Casa 32, Candangolândia-DF até apuração das benfeitorias realizadas no imóvel, podendo a parte adversa se valer da produção antecipada de provas. No entanto, conforme cópia da r. sentença (id. 83407840) transitada em julgado, proferida na ação declaratória de nulidade de procuração, escritura e registro do mesmo imóvel, situado na QR 02, Conjunto A, Casa 32, Candangolândia-DF, proposta pelos agravados-réus contra o agravante-autor, trazida com a contestação nos autos principais, foi reconhecida a prática de simulação por esse último na aquisição do bem, motivo pelo qual foi julgado procedente o pedido declaratório de nulidade da compra e venda do multicitado imóvel. Assim, tal como ressaltou o MM. Juiz na r. decisão agravada, “a má-fé é característica intrínseca da simulação. Logo, com base nos elementos por ora à disposição do juízo, não há como considerar de boa-fé a atual posse. Consequentemente, o direito do demandante à retenção das benfeitorias não é provável”. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso também quanto à revogação da tutela provisória de urgência. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora